Tribunal: STF
Processo: ARE 1568619
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elton Rodrigues Antunes interpôs o presente agravo (eDoc 276) em face de decisão (eDoc 263) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 235) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA. PROVA ROBUSTA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. 



    PRELIMINARES. (I) Nulidade da sentença por não enfrentamento de tese defensiva: Não há falar em nulidade da sentença, visto que a a juíza sentenciante expôs as razões de seu convencimento acerca da entrada dos policiais no imóvel, tendo acolhido o depoimento dos agentes de segurança, no sentido de que o acusado assinou de livre e espontânea vontade a autorização de ingresso em sua residência. O ônus da prova de que a assinatura foi irregular, cabia à defesa do réu, do que não se desincumbiu a contento. Ademais, o causídico defensivo argumentou que a Magistrada a quo não enfrentou a tese defensiva de violação de domicílio. Verificado que o juízo sentenciante enfrentou a tese defensiva, de maneira breve, expondo os seus fundamentos. (II) Violação de domicílio: A garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio pode ser relativizada por meio de mandado judicial ou situação de flagrante delito. Sobre as hipóteses de flagrância, a jurisprudência das Cortes Superiores assentou que é necessária a demonstração de fundadas razões a justificar a atuação da polícia, as quais deverão ser aferidas com base na prova dos autos. Hipótese em que, para além das informações advindas da denúncia anônima, réu foi abordado, em via pública em frente à residência alvo de investigação, portando cerca de 1450g de maconha. Acusado assinou termo de autorização para o ingresso em sua residência. Embora a gravação de áudio e vídeo seja recomendada pelo STJ, não é uma determinação, sendo admitida a autorização por escrito. Assim, inexistindo dúvida acerca da existência de fundadas razões para o procedimento de busca domiciliar, diante de elementos objetivos da ocorrência de crime permanente no local, resta justificada e legitimada a medida investigativa invasiva. Preliminares rejeitadas. 



    TRÁFICO. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a prática delitiva, tendo em vista a apreensão de 04 tabletes de maconha (aproximadamente 1450g), 04 tijolos de cocaína (4000g), uma arma de fogo de uso permitido, marca Taurus, número OJ347312, municiada, R$5.308,00 em espécie e um caderno com anotações. Policiais civis receberam a informação de que o endereço alvo da diligência era utilizado como um depósito de entorpecentes da facção "Os Manos", sendo o responsável um indivíduo que utilizava uma tornozeleira eletrônica. Versão autodefensiva que se encontra isolada nos autos, inexistindo qualquer elemento de prova que corrobore a acusação de abuso de autoridade, consistente na violação de domicílio. Agentes que forneceram relatos detalhados acerca dos fatos, sendo seus depoimentos uníssonos e coerentes entre si e com as declarações prestadas em sede policial, em especial no que se refere à sucessão de eventos que conduziram à prisão em flagrante e à localização dos ilícitos. Condenação mantida. 



    DOSIMETRIA DA PENA. Neutralização da vetorial das consequências do crime. Jurisprudência do STJ. (I) Tráfico de Drogas: Mantida a valoração negativa das vetoriais antecedentes do agente e circunstâncias do crime, bem como considerando o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, exasperase a sanção na fração de 1/6 para cada, sobre a pena mínima, resultando na pena-base de 07 anos e 06 meses de reclusão. Incidente a agravante da reincidência, exaspera-se a sanção em 1/6, restando a pena-provisória em 08 anos e 09 meses de reclusão, sendo convolada em definitiva, ausentes outras causas modificadoras. (II) Posse irregular de arma de fogo: Mantida a valoração negativa das vetoriais antecedentes do agente e circunstâncias do crime, exaspera-se a sanção na fração de 1/6 para cada, resultando na pena-base de 01 ano e 04 meses de detenção. Incidente a agravante da reincidência, exaspera-se a sanção em 1/6, restando a pena-provisória em 01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, a qual torna-se definitiva, ausentes outras causas modificadoras. (III) Concurso material: O somatório das reprimendas resulta na pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, combinadas com a pena de multa de 878 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, de modo a guardar proporcionalidade com a pena corporal. 



    PRISÃO PREVENTIVA. Impositiva a manutenção da segregação cautelar do denunciado, na medida em que permaneceu recolhido preventivamente durante todo o curso da ação penal, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram sua prisão, máxime se cotejadas a gravidade do crime, o regime imposto, agora confirmado, e a reiterada recidiva do condenado em crimes severos. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 252), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XI, LV e LVI; e 93, IX; todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º XI e LVI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Finalmente, tendo o tribunal de origem decidido com fundamento em tema de repercussão geral e assentado que (eDoc 235, fl. 5):



     “De qualquer sorte, o fato do réu ter sido identificado em via pública, após denúncia anônima específica, em posse de uma sacola que continha cerca de 1,45kg de maconha, após sair da residência, conferem, por si só, fundadas razões para a autoridade policial empreender as diligências no interior do imóvel”, 



    Com efeito, a mera consideração desse argumento já seria suficiente para afastar a necessidade de se discutir a legalidade da autorização de ingresso domiciliar constante dos autos, bem como, por consequência, a alegada violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente